Tribunal: TJSP
Processo: 1070255-30.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2020-07-21

Ementa:
Ação cominatória visando ao restabelecimento de plano de saúde, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.o do Código de Processo Civil – Caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer

Ementa:
Ação cominatória visando ao restabelecimento de plano de saúde, cumulada com pedido de indenização por danos morais – Justiça gratuita – Presunção relativa de pobreza – Art. 99, § 3.o do Código de Processo Civil – Caracterização da situação de incapacidade financeira para o custeio dos encargos do processo, sem prejuízo próprio ou da família – Viabilidade da revisão do privilégio a qualquer tempo, tratando-se de tema de ordem pública, imunizado aos efeitos da preclusão – Benesse concedida – Inadimplemento por período superior a sessenta dias – Rescisão contratual nos termos do art. 13, Parágrafo Único, II, da Lei n. 9.656/98 – Recebimento de parcela posterior – Indícios de interesse na manutenção do contrato por parte da ré – Prejuízos extrapatrimoniais não configurados – Sucumbência recíproca – Recurso provido, em parte.